Tribunal: STF
Processo: Rcl 54512
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO TEOR DO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO  LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Ampére/PR, em face do acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais, no processo nº 0000456-21.2021.8.16.0186, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.  



    2. Narra o reclamante que, na origem, o ora beneficiário, Valdir Lúcio Moss, ajuizou ação de cobrança objetivando o pagamento do adicional de insalubridade, tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor e as consequentes diferenças salariais dos últimos cinco anos.  



    3. Informa que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional, nos termos requeridos, apesar dos argumentos trazidos na contestação acerca da impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo. Noticia que interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da decisão e sua total improcedência, o qual teve seu provimento negado, mantendo-se a sentença, nos exatos termos da fundamentação. Sustenta violação ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.  



    4. Alega que, diante do não reconhecimento da vigência do Decreto municipal nº 001, de 1998, devem ser validadas as disposições da Lei municipal nº 1.807, de 2018, que dispõe sobre o Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ampére/PR e dá outras providências. Assevera que o Juízo reclamado incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade, além de violar o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    6. O beneficiário, em sede de contestação, alega o manejo da reclamação como sucedâneo recursal. Afirma ausência de esgotamento das vias ordinárias. Alega ser vedado reexame de legislação infraconstitucional. Sustenta que, no caso em tela, há na legislação norma que prevê o pagamento do adicional com base no vencimento do servidor, não se aplicando, dessa forma, o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Narra a sucessão das correspondentes leis no tempo. Entende ser inválido o art. 2º do Decreto municipal nº 001, de 1998, não podendo surtir qualquer efeito. Cita, como procedentes, as Reclamações nº 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/05/2022, p. 10/05/2022, e nº 53.369/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/05/2022, p. 20/05/2022. Requer seja negado seguimento à reclamação e, sucessivamente, julgado improcedente o pedido.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:  



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”  



    10. Constata-se, do acórdão recorrido, que, na origem, o pedido foi julgado procedente, considerada a regência da Lei municipal nº 495, de 1990, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, e determina a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A ementa desse acórdão tem os seguintes termos:  



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE AMPÉRE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. REPRISTINAÇÃO DE LEI ANTERIOR. ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 495/1990. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AOS AGENTES INSALUBRES. REFLEXOS EM 13° SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO”.  



    11. Destaco, do voto do Relator, trecho elucidativo quanto à legislação aplicável à espécie, o que evidencia não ter sido contrariado o entendimento firmado por esta Corte no mencionado paradigma:  



    “(...). O recurso deve ser conhecido, vez que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 



    De saída, consigno que a presente decisão encontra fundamento na Súmula 568 do STJ, sendo igualmente aplicável o disposto nos Enunciados 102 e 103 do FONAJE. 



    A controvérsia cinge-se, em um primeiro momento, em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    Inicialmente, verifica-se ter sido escorreita a decisão do Juízo a quo no que tange à declaração incidental inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam a indexação do cálculo de insalubridade ao salário mínimo.



    Com efeito, o Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére estabeleceu que o adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo constitucional de acordo com a Lei n.º 6.514/77 e Portaria Ministerial n.º 3.214/78. Vejamos: 



    Art. 2° - O Adicional de Insalubridade incidirá sobre o Salário Mínimo Constitucional de acordo com a Lei nº 6.514/77 e Portaria Ministerial nº 3.214/78, enquanto que o Adicional de Periculosidade incidirá sobre os vencimentos-base do servidor.



    Restou incontroverso nos autos, portanto, que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7°, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim: 



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...)



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Portanto, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2° do Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 69 da Lei Municipal n.º 495/90, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    Desse modo, razão não assiste ao Recorrente MUNICÍPIO DE AMPÉRE, de modo que não há que se falar em reforma da sentença prolatada pelo d. Juízo de origem. 



    Por outro lado, prosperam os argumentos recursais do servidor público. 



    O Recorrente, servidor público municipal, está vinculado ao regime jurídico estatutário, submetendo-se às disposições do Estatuto dos Servidores do Município de Ampére (Lei Municipal n.º 1.807/2018). Em seus dispositivos, há previsão expressa quanto à possibilidade de reflexos do adicional de insalubridade no 13° salário e férias, senão vejamos:



    Art.48. - Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 



    Art.58. - Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 



    I - diárias; 



    Il - gratificações e adicionais; 



    III - salário família; 



    IV – auxílio-alimentação. 



    Parágrafo Único - As vantagens somente se incorporarão vencimentos nos casos indicados em lei. 



    Art.59. - As vantagens previstas nos inciso III do artigo anterior não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários, ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 



    Art.66. - A gratificação de Natal será paga, anualmente, a todo servidor municipal, independentemente da remuneração a que fizer jus. 



    Parágrafo 1°. - A gratificação de Natal corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. 



    (...)



    Parágrafo 3°. - A gratificação de Natal será calculada sobre a remuneração do servidor, excluído o adicional por serviço extraordinário. 



    Art.121 - O servidor gozará, obrigatoriamente, 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, concedidas de acordo com escala organizada pela chefia imediata. 



    (...)



    Parágrafo 4° - Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a fruí-las.



    Extrai-se dos referidos dispositivos, portanto, expressa previsão indicando que o adicional de insalubridade deve incidir nas férias e 13° salário. 



    Portanto, pelo exposto, é de se reformar a sentença recorrida, tão somente, para reconhecer a repercussão da diferença apurada a título de adicional de insalubridade em 13° salário e férias, observada a prescrição quinquenal, razão pela qual conheço dos recursos e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto Município de Ampére e dou provimento ao recurso interposto pela parte autora, nos termos da fundamentação acima. (...).”  



    12. Nos termos do acórdão reclamado, manteve-se a pecha de inconstitucionalidade da norma mediante a qual se adotava o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Retomou-se, então, a aplicação da norma anterior, não havendo que se falar em contrariedade ao verbete nº 4 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    13. Ou seja, a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de efeitos repristinatórios de norma local anterior que foi substituída por diploma que, por sua vez, veio a ser posteriormente declarado inconstitucional em controle difuso.  



    14. Nessa mesma linha de entendimento, são as seguintes decisões envolvendo essa situação referente ao Município de Ampére/PR: Rcl nº 53.939-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; Rcl nº 54.519/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 54.520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2022, p. 09/08/2022; Rcl nº 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022; Rcl nº 53.369/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022; e Rcl nº 54.506/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/07/2022, p. 13/07/2022.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator